Tribunal: TJBA
Processo: 8000275-69.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000275-69.2016.8.05.0183

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s): JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

EMBARGADA: RENATA CRISTIANA DOS SANTOS

Advogado(s): ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Nos termos da norma extraível do parágrafo único do art. 1.022, do CPC, considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou, ainda, incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do mesmo diploma legal.

In casu
, o
a
córdão embargado não incidiu em nenhuma das hipóteses de omissão previstas no art. 1.022, parágrafo único, combinado com o art. 489, § 1º, do CPC.

No que tange às alegadas omissões
,
o acórdão embargando tem fundamentação expressa
a afast
á-las
com esteio
n
o
entendimento de que
a sentença de primeiro grau ao impor ao
embargante
a
adequação da jornada de trabalho
da
embargada
,
integrante da carreira de magistério do Município de Olindina, ao disposto no
art.
2°,
§
4°, da Lei 11.738/08, que fixou o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária total para o desempenho de atividades de interação com alunos,
apenas deu concretude ao Tema 958 do Colendo STF,
facultando a dedução dos valores comprovadamente adimplidos na fase de cumprimento de sentença
.

Desta maneira
, nota-se claramente a evidente insatisfação d
o
embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração.

Quanto
à a
legação de contradiç
ão
no
a
córdão embargado
também não merece acolhimento, uma vez que ausente
incompatibilidade lógica interna entre a fundamentação e a parte dispositiva do
a
córdão.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8000275-69.2016.8.05.0183
o
postos
nos
autos
d
a
Ap
elação Cível

n.
8000275-69.2016.8.05.0183

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,

MUNICÍPIO DE
OLINDINA

e

e
mbargad
a
,

RENATA CRISTIANA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12